Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716585-93.2023.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre id 61563130. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator